Tribunal: TJDFT
Processo: 0738887-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DESPACHO Consoante certidão e peças processuais trasladadas, foi regularizada a autuação do presente feito conforme determinado (ID 31357052 e 31708631 a 31708639). Assim, impõe-se o seu prosseguimento com intimação das autoridades coatoras indicadas na petição inicial e emenda (IDs 30512134 – pág. 11 e 31708637 - Págs. 25/28). Em face do agravo interno interposto pela impetrante, intimem-se pessoalmente os agravados para, querendo, se manifestarem, na forma do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46